Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Condenação pelo tribunal do júri mantida na segunda instância. Regime fechado. Prisão preventiva mantida.
Não há constrangimento ilegal em manter prisão preventiva, na sentença condenatória, de paciente que permaneceu preso cautelarmente durante todo o curso da ação penal e, na sentença, foi condenado em regime prisional fechado, condenação mantida em segunda instância. Ordem denegada.